Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ALICIAMENTO DE CRIANÇA PARA FINS LIBIDINOSOS POR MEIO DE COMUNICAÇÃO VIRTUAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. INFORMAÇÃO EXPRESSA SOBRE A IDADE DA VÍTIMA. CONDUTA TÍPICA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente, por ter, por meio de aplicativo de mensagens, aliciado e instigado criança, com 11 anos de idade, a enviar imagens de si em poses sugestivas e com conotação íntima. A defesa buscou a absolvição com fundamento em erro de tipo ou atipicidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu agiu sob erro de tipo quanto à idade da vítima, o que afastaria o dolo necessário à configuração do crime; (ii) verificar se a conduta praticada é penalmente atípica por não configurar conteúdo sexual ou pornográfico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando se trata de criança e em contexto de clandestinidade, possui especial relevo, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como o depoimento do genitor e a perícia no celular do réu.
4. A alegação de erro de tipo é afastada diante da prova de que a própria vítima informou ao réu, de forma expressa, que possuía 11 anos, sendo esta informação ignorada pelo acusado, que prosseguiu com os pedidos de envio de fotos e mensagens com conteúdo sugestivo.
5. A utilização da plataforma TikTok, cuja idade mínima é de 13 anos, não gera presunção de maioridade, pois a autodeclaração não possui controle efetivo, tampouco tem força para elidir o dolo quando há comunicação direta da idade real da vítima.
6. A conduta do réu — consistente em aliciar criança por meio virtual, solicitando fotos sem camisa e em poses sugestivas com conotação sexual — enquadra-se no tipo penal do art. 241-D do ECA, independentemente de nudez ou pornografia explícita, pois basta o fim libidinoso.
7. O conteúdo extraído do celular do réu, que revelou mensagens semelhantes com outros menores e material de pornografia infantil, corrobora a prática reiterada da conduta delitiva e reforça a prova da autoria e da materialidade.
8. Diante da ausência de provas capazes de afastar a responsabilidade penal, da dosimetria fixada com proporcionalidade e da observância do devido processo legal, mantém-se a condenação imposta na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A comunicação expressa da idade real da vítima ao réu afasta a alegação de erro de tipo quanto à sua menoridade.
2. O crime previsto no art. 241-D do ECA configura-se com o aliciamento de criança por meio virtual, com finalidade libidinosa, ainda que não haja nudez ou pornografia explícita.
3. A palavra da vítima, corroborada por provas testemunhais e materiais, é suficiente para embasar a condenação em crimes sexuais contra crianças.